Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, em face da sentença que, na ação de reparação de danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

2. Em suas razões, requer, preliminarmente, o acolhimento das alegações de incompetência do Juizado Especial e inaplicabilidade do CDC. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de restituir valores dado o contrato entabulado entre as partes. Destaca a inexistência de danos morais, e na hipótese de manutenção da condenação, requer redução do valor arbitrado.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram apresentadas.

4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). No caso, não prospera a alegação da parte ré/recorrentes acerca da imprescindibilidade da realização de perícia contábil para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, a perícia contábil não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Assim, constata-se que basta a análise da prova documental para resolução da demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

5. De acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

6. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do autor/recorrido, nos termos da "teoria finalista mitigada."

7. Narrou o autor/recorrido que é autônomo e trabalha com venda de diversas mercadorias. Aduz que faz uso da máquina de cartão da recorrente para venda de produtos. Alega que no dia 22/12/2021, realizou uma venda no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a empresa recorrente bloqueou os valores por considerar a movimentação suspeita e disse que somente após o lapso temporal de 120 (cento e vinte) seria informado acerca da liberação do saldo. Nessa feita, buscou a tutela jurisdicional para que fossem liberados os valores retidos em conta pela empresa ré.

8. Com efeito, o bloqueio preventivo e temporário de saldo em virtude de fundada suspeita de fraude não caracteriza, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada para verificação do ocorrido, que ultrapassa os limites aceitáveis pode caracterizar o abuso de direito. No caso em comento, o alto valor aprisionado (R$10.000,00), sob longo período de análise (120 dias), impõe ao consumidor desvantagem excessiva e muito onerosa. Desse modo, conforme destacado em sentença, é patente a falha na prestação de serviço da requerida.

9. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. “MAQUININHA”. BLOQUEIO DA CONTA. VENDEDORA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto por PDCA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio dos recebíveis pelo período de 8 meses. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço, além de auferir lucro com as negociações. No mérito, alega que houve equívoco na sentença ao entender pela existência de ato ilícito por conta de uma suposta mora na liberação dos valores, que sequer restou demonstrada nos autos. Acrescenta que mesmo se existente uma mora, não houve prova do dano moral, que para pessoas jurídicas, somente é cabível quando ofendidas em sua honra objetiva. Pede a extinção do feito sem o julgamento do mérito, por conta da cláusula de eleição de foro ou, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31110694 e 31110695). Contrarrazões apresentadas (ID 31110701). 3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois a parte recorrida é pessoa natural, que trabalha com venda de roupas, perfumes e bijuterias como autônoma, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de valores. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de restar evidenciada sua vulnerabilidade técnica. Ainda que não se considere que a recorrida utiliza a plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoriafinalistamitigadaouaprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), situação que se verifica nos presentes autos. 4. Preliminar eleição de foro. Constatada a relação de consumo entre as partes, a cláusula de eleição de foro fica afastada, pois prevalece no caso o direito do consumidor em optar pelo foro de seu domicílio em virtude do Princípio da Facilitação da Defesa de seus Interesses. Preliminar Rejeitada. 5. Embora considerado lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, na ausência de atividade irregular ou suspeita, a liberação dos valores deve ocorrer no prazo do contrato (120 dias), sob pena de configurar apropriação indébita. 6. No caso, embora reconhecida a licitude do bloqueio, a demora na sua liberação foi considerada excessiva pelo juiz a quo. O recorrente não demonstrou nos autos que havia atividade irregular nas vendas da recorrente, de modo que não há justa causa para demora de cerca de oito meses na liberação dos valores. 7. A retenção de quantia substancial da recorrida que vive de vendas de roupas, bijuterias e perfumes, por período muito superior ao do contrato, é ato capaz de ocasionar dano moral à parte recorrida, pois permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho. 8. As circunstâncias dos fatos revelam que a recorrida é vendedora autônoma e os valores recebidos não podem ser enquadrados em contrato de natureza empresarial, razão pela qual a análise da ofensa à sua integridade moral não se compara ao tratamento dispendido às sociedades empresárias. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Grifou-se (Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no PJe: 24/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

10. Em relação ao dano moral, registra-se que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. No caso dos autos, o dissabor experimentado pelo autor/recorrido que teve quantia considerável bloqueada por longo prazo, causou-lhe angústia e frustração, principalmente porque planejava utilizar o recurso em suas despesas pessoais, o que desborda do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais.

11. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.

12. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica que se revestem as condenações.

13. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.